Tribunal: TJMT
Processo: 1013848-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013848-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (APELADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (APELADO), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO HENRIQUE DA SILVA BARROS - CPF: 050.074.331-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CADASTRO AMBIENTAL RURAL -
CONTROLE JUDICIAL QUE SE LIMITA AO CAMPO DA REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PORTARIA N. 708/SEMA/2018 – SUSPENSÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO
POLYGONUM
– CONTRADITÓRIO DIFERIDO – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – CANCELAMENTO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 18, III, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N. 592/2017 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – EXEGESE DO ART. 50, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC). 1. A jurisprudência deste Sodalício, em casos análogos, assenta que: “1. A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. 2. A ausência de intimação prévia é inerente às cautelares, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é diferido, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório. 3. Nos termos do Decreto Estadual n. 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, é dever da Administração Pública possibilitar ao administrado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes de promover o seu cancelamento por eventual inconsistência, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais. (N.U 0001064-49.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)”.

2. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

3. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado Advogado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca
de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento dos efeitos da Portaria n. 708, de 30.08.2018, assim como da Portaria n. 942, de 14.11.2020, tão-somente em relação ao CAR MT-70-287/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Araçatuba Sul I, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT), para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa e determinou ao requerido que promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, período em que deverá apresentar o “status” de “ATIVO”, restabelecendo os efeitos de todos os atos sucessórios a sua aprovação, enquanto o órgão ambiental não finalizar sua reanálise, conforme disciplina o art. 18, do Decreto n. 1.031, de 02 de julho de 2017, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em
suas razões recursais, aduz o Apelante que na reanálise realizada do CAR do requerente foram constatadas inconsistências e, uma vez constatada a irregularidade, a administração fez valer o mencionado poder de autotutela, que lhe permite anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. É o teor da Súmula no 473 do STF.

Pontua que, não há que se falar em qualquer ilegalidade praticada pelo ente público, uma vez que apenas cumpriu seu dever-poder, em atendimento ao princípio da legalidade, adotando-se o contraditório diferido na situação, uma vez que a manutenção como “ativo” de CAR com inconsistências técnicas representa grave risco ao meio ambiente, impondo-se seu cancelamento por parte da Administração.

Com base nestes fundamentos, pugna provimento do recurso de apelação,
a fim de reformar a decisão, pela denegação da segurança e exclusão da multa fixada na origem.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 73611978)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do recurso, para que a sentença seja anulada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o autor ora impetrado é proprietário da Fazenda Araçatuba Sul I, localizada no município de Nova Ubiratã/MT, inscrita no CAR MT-70.287/2017, efetivado em 06/06/2018.

Em síntese, o autor apontou a inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa, pugnando pela abertura de prazo compatível para o contraditório e ampla defesa técnica no CAR MT 70.287/2017.

Feitas essas considerações, passa-se ao cerne das insurgências recursais.

Como se sabe, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SUSPENSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - INEXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. -
Compete ao Poder Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa, típica do Poder Executivo, o que configuraria verdadeira infringência ao sistema de tripartição de poderes
- Comprovado o direito líquido e certo da impetrante em ter a sua pretensão administrativa de concessão de licença ambiental analisada pela Administração em tempo razoável, não havendo comprovação de dano concreto atual ou iminente ao meio ambiente e ainda que a suspensão da sua atividade empresarial pode lhe trazer prejuízos financeiros, em afronta ao princípio da livre iniciativa, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para que seja anulado o ato administrativo que determinou a suspensão das atividades da impetrante de forma irregular. (TJ-MG - AC: 10000170647291002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 30/5/2019, Data de Publicação: 3/6/2019). [Destaquei]

Observa-se que a suspensão cautelar do CAR/MT 70.287/2017, foi aplicada pelo órgão ambiental Estadual por meio da Portaria 708/SEMA/2018 em razão da deflagração da Operação
Polygonum
, pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente em conjunto com o MPMT, para apuração da existência de suposta organização criminosa atuante na SEMA/MT cujos objetivos consistiam em fraudar os relatórios de tipologia vegetal apresentados por meio do Sistema Mato-grossense do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para viabilizar a obtenção de autorizações de desmatamentos em quantidade de área superior ao permitido pela legislação e, não identificadas pendências, o CAR seria de imediato reativado.

Eis o teor do aludido ato normativo, no ponto:

“Considerando o ofício no 295/2018/15a PJ da 15a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, em que solicita a suspensão cautelar de alguns Cadastros Ambientais Rurais (CAR), com sinais de inconsistências e/ou irregularidades.

Resolve

Art. 1o Suspender cautelarmente para Recall os Cadastros Ambientais Rurais (CAR) listados no anexo I, até a reanálise pela equipe da Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural - CCA/SRMA/SEMA/MT, podendo serem convocados outros setores da SEMA para a ação em conjunto.

§ 1o Fica desde já, determinada força tarefa em regime especial para reanálise, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 14h às 18
.

Art. 2o Após a reanálise do CAR, a CCA deverá promover os seguintes encaminhamentos, para cada situação identificada:

§ 1o Para os cadastros em que não forem identificadas inconsistências técnicas e/ou irregulares na análise em que validou o CAR, o Analista deverá elaborar um relatório conclusivo e remeter ao Secretário Adjunto de Gestão Ambiental, para que possa promover a reativação do Cadastro Ambiental Rural - CAR
; (Redação do parágrafo dada pela Portaria SEMA No 867 DE 24/10/2018)”.

Perscrutando os autos e os documentos trazidos à baila, entendo que não restou demonstrada qualquer conduta ilegal do Impetrado em relação à Portaria 708/SEMA/2018, porquanto dentro do seu poder de polícia deve intervir, inclusive, valendo-se de medidas cautelares para a tutela administrativa do ambiente, de modo a assegurar o interesse público diante da manifesta gravidade dos fatos em apreciação pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente em conjunto com o MPMT.

Destaca-se que, a ausência de intimação prévia é inerente às cautelares, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é diferido, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório.

Sobre esse aspecto, leciona o e. Ministro Luiz Fux:

“[...] de nada adiantaria deferir-se na Carta Magna o acesso à justiça sem a garantia respectiva de criação das condições ideais para a prestação jurisdicional, sob pena de a garantia resultar em mera divagação constitucional. A tutela cautelar, assim, revela-se a mais importante de todas pela sua própria antecedência lógica quando uma situação de periclitação sinaliza para a frustação da tutela principal em razão da impossibilidade de prestação da justiça imediata”. (FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 22 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 73.)

In casu,
do relatório de análise subscrito pela Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural – CCA sob n. 127/CCA/SRMA/2018
na data de 05/06/2018, o cadastro foi analisado e restou reprovado; no dia o cadastro foi reenviado para reanálise, na data de 06/06/2018, o cadastro foi aprovado; por fim, na data de 03/09/2018, o cadastro foi suspenso em conformidade com a Portaria 708, de 30 de Agosto de 2018
. (id. 73610486)

Por outro lado, não se vislumbra que o apelante após a conclusão da análise do CAR do autor tivesse lhe oportunizado sanar as irregularidades apontadas, nos termos do art. 43, § 1o da Lei Complementar Estadual n. 592/2017, que assim dispõe:

Art. 43 As autorizações e licenças ambientais serão suspensas quando constatada a prática de infração ou descumprimento de condicionantes do respectivo processo administrativo.

§ 1o A não regularização da conduta que deu causa à infração e o não atendimento das condições impostas pela SEMA, após transcorrido o prazo concedido no ofício ou notificação, ocasionará o cancelamento da respectiva autorização ou licença ambiental.

Ressalta-se, outrossim, que o art. 50 do Decreto Estadual n. 1.031/2017 estabelece que, após a análise das informações declaradas no cadastro, se detectada alguma inconsistência, a SEMA
encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico, pela Central de Comunicação, estabelecendo o prazo de até 90 (noventa) dias para complementação das informações e/ou retificação do CAR
.

Nesse aspecto, demonstrado o desrespeito do órgão competente quanto às normas ínsitas à defesa administrativa preliminar ao cancelamento do cadastro rural estabelecidas no Decreto Estadual 1.031, de 02.06.2017, que regulamenta a Lei Complementar Estadual 592/2017, especificadamente o SIMCAR, entendo que agiu com acerto o Magistrado Singular ao reconhecer a ilegalidade da ausência de manifestação prévia do autor quanto ao cancelamento do Cadastro Ambiental Rural, ante a caracterização de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – CONTROLE JUDICIAL QUE SE LIMITA AO CAMPO DA REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PORTARIA N. 708/SEMA/2018 – SUSPENSÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO POLYGONUM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – PORTARIA N. 92/2019/SEMAMT – CANCELAMENTO SUMÁRIO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 18, III, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N. 592/2017 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ESTABELECIDOS PELO ART. 50 DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. 2. A ausência de intimação prévia é inerente às cautelares, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é diferido, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório. 3. Nos termos do Decreto Estadual n. 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, é dever da Administração Pública possibilitar ao administrado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes de promover o seu cancelamento por eventual inconsistência, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais. (N.U 0001064-49.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)”.

Com efeito, é dever da Administração Pública possibilitar ao administrado/interessado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes de promover o seu cancelamento por eventual inconsistência, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais.

Oportuno consignar que, as palavras do d. julgador singular foram providenciais ao observar que:

“[...] verifica-se ainda que o ato administrativo que promoveu o cancelamento do CAR MT-70.287/2017– Portaria n. 942 –, fundamentado no Relatório n. 127/CCA/SRMA/2018 de 30.10.2018, não se encontra amparado em quaisquer das hipóteses previstas na legislação estadual que autorizam o cancelamento do CAR já validado – a) por decisão judicial; b) quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural; ou c) quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR – (Lei Complementar Estadual n. 592/2017, art. 2o, inciso V; e Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 18, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”), uma vez que amparado em motivos outros, quais sejam, inconsistências técnicas – não vetorizou a tipologia vegetal do imóvel de acordo com o RADAM, foi apresentado laudo de n. 377/GMF/CRF/SGF/2009, o mesmo foi aprovado na análise que validou o CAR, porém não atende o §2 do art. 39, do Dec. 1.031/2017. Ainda, constatou-se que o interessado vetorizou áreas de AC em desacordo com a base de referência, não vetorizou AUAS e por consequência existe a necessidade de comprovação de reposição florestal – detectadas em reanálise administrativa, razão pela qual a procedência dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe. Ressalta-se, ainda, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte autora, consubstanciado na validação do SIMCAR, assim como de todos os atos sucessórios atinentes a sua aprovação, tais como as suas respectivas licenças e demais documentos emitidos, referentes ao imóvel rural denominado Fazenda Araçatuba Sul I, sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei”.
(negritei)

Por assim ser, entendo que as alegações do Apelante não restaram comprovadas documentalmente, a ponto de desconstituir os fatos e provas apresentados pelo autor ora apelado, ônus que àquele recaía, a teor do que estabelece o inciso II, do art. 373, do CPC.

No que tange ao valor fixado a título de honorários advocatícios, infere-se da sentença que o juízo “a quo” promoveu a sua fixação por equidade, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Com relação ao
quantum
a ser

arbitrado, ressalto que devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono.

O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do §8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo, como cito:

“
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Neste sentido tem decidido este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8o DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.
É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2o, do CPC.
(N.U 0000810-06.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)”.

A propósito, quando o §8o, do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, como sói a ocorrer no caso em apreço e, desta feita, não há falar na redução dos honorários advocatícios arbitrados, já que não revelam, sob qualquer ótica que se analise, inobservância à razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando que o Apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, alcançando a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de remunerar dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO.
Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022